Tribunal: TJDFT
Processo: 0718431-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718431-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: RODRIGO ANTONIO REIS CIRINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR em relação à decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em sede da Ação de Conhecimento ajuizada por RODRIGO ANTONIO REIS CIRINO, indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante nos seguintes termos: “O autor sustenta que a requerida não apresentou balanço financeiro atualizado e que a empresa teve um aumento patrimonial de 8,9% de 2019 para 2020, não demonstrando a contento sua situação de necessidade. Deveras, de acordo com o Enunciado no 481 da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. Na hipótese, apesar de serem notórios os prejuízos acumulados pela demandada em anos anteriores, não se extrai dos documentos desatualizados acostados aos autos sua atual incapacidade de arcar com as custas do processo. ( ). Desse modo, INDEFIRO a gratuidade de justiça à ré” (ID 122697965 dos autos de origem n. 0704907-36.2022.8.07.0001). Opostos embargos de declaração pela agravante (ID 124060117 dos autos de origem), decisão integrativa nos seguintes termos: “Na espécie, a parte embargante alega que não foi analisada a contento a sua realidade financeira para o indeferimento da gratuidade de justiça. No entanto, verifica-se que o Julgador procedera ao escorreito cotejo analítico dos documentos juntados aos autos, manifestando-se expressamente acerca da questão embargada, de modo que não há se falar omissão capaz de sustentar a oposição dos embargos. Aliás, o documento atualizado de ID no 124060118, juntado de forma incompleta apenas em sede de aclaratórios, corrobora a adequação da decisão, pois aponta que em 2021 a entidade passou a apresentar ‘Superávit Técnico Acumulado’ superior a R$ 5 milhões, bem como ostenta consideráveis valores a título de ‘Fundo Administrativo’, elementos não esclarecidos de forma adequada, de modo que não há se falar em revisão da decisão. Na verdade, o embargante pretende a alteração do decisum, objetivando que prevaleça o seu entendimento acerca da questão. Contudo, o ato encontra-se fundamentado, como determina a Constituição Federal, sem os vícios apontados pelo embargante. Esse natural inconformismo não endossa o aviamento dos aclaratórios, uma vez que a jurisprudência torrencial pontifica que tal recurso tem moldura estreita, não sendo sucedâneo da Corte Revisora. Se a parte embargante entende que a decisão foi injusta ou não aplicou o melhor direito, deve interpor o recurso adequado e não opor embargos, sob pena de incorrer em multa (art. 1.026, §2o, do CPC). Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se” (ID 124489255 dos autos de origem). Nesta sede, a agravante alega, em síntese, que “os participantes e assistidos dos Planos de Benefícios administrados fiduciariamente pelo Agravante continuam vertendo contribuições extraordinárias para equacionar o déficit técnico das Reservas garantidoras dos compromissos previdenciários relativos aos exercícios de 2013, 2016 e 2017, respectivamente, nos percentuais de 3,94% (treze vírgula noventa e quatro por cento), 13,98% (treze vírgula noventa e oito por cento) e 2,73% (dois vírgula setenta e três por cento), requer seja deferido o pedido de justiça gratuita". E pede: “Requer o Agravante a esse Egrégio Tribunal que dê provimento ao presente Agravo de Instrumento para, reformando a r. decisão na qual foi intimado no dia 17/05/2022, seja deferida ao Agravante os benefícios da Justiça Gratuita. Requer, também, a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento”. Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A agravante se insurge contra o indeferimento do benefício da justiça gratuita nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil. Consoante o disposto no §1o, do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ter ou não fins lucrativos, o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica se a entidade comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades (enunciado 481 da súmula do c. STJ: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”). Confira-se: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA, NOS TERMOS DA SÚMULA 481/STJ. CARÊNCIA DE DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM BASE NA NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, somente 'faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais' . 2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Incidência do verbete sumular n. 7/STJ acerca da ocorrência dos danos com suporte na negativa de atendimento do plano de saúde e, igualmente, a respeito do valor da indenização, pois a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra desarrazoada ou desproporcional. 4. Agravo interno desprovido". (AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). No mesmo sentido, este Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. ‘Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’ (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando a documentação apresentada demonstra a existência de receitas superiores às despesas e saldo bancário positivo a permitir à empresa arcar com as despesas processuais. 3. Não sendo possível afirmar que a agravante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo da saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se manter intacta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1418570, 07040768820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. ART. 99, §2o DO CPC. FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Consoante o disposto no Enunciado da Súmula 481 do Col. STJ, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Considerando o preceituado no art. 99, § 2o do CPC, extrai-se que os elementos presentes nos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, não restando demonstrado que a empresa recorrente não possa arcar com elas, sem prejuízo da sua própria manutenção. 3. Agravo de instrumento não provido” (Acórdão 1411909, 07337418620218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos da decisão agravada, a agravante, “em 2021 passou a apresentar ‘Superávit Técnico Acumulado’ superior a R$ 5 milhões, bem como ostenta consideráveis valores a título de ‘Fundo Administrativo’, elementos não esclarecidos de forma adequada”, inviável reformar o que definido no sentido do indeferimento do benefício pleiteado. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se. Intime-se a agravante para recolher o preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília (DF), 7 de junho de 2022. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora